Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-37.2026.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000986-37.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 029.398.831-57 (RECORRENTE), TAYNAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.426.781-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FRUSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO FAMILIAR (NATAL). DANO MORAL CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave, o que gerou um atraso de 24 horas e impediu a participação do passageiro na celebração de Natal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) se a impugnação genérica, desprovida de provas, é suficiente para revogar o benefício da justiça gratuita concedido; e (
ii
) se o cancelamento de voo na véspera de Natal, com atraso de 24 horas que impede a participação em confraternização familiar, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige a produção de prova robusta por parte do impugnante, sendo insuficientes meras alegações genéricas para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando a parte beneficiária apresenta documentos que corroboram sua condição.

4. O cancelamento de voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da companhia aérea, configurando falha na prestação do serviço de transporte e ensejando a responsabilidade objetiva do transportador.

5. Embora o atraso de voo, por si só, não gere dano moral presumido, a frustração completa da participação do passageiro em evento familiar de grande significado afetivo e social, como a celebração de Natal, em razão de um atraso de 24 horas, ultrapassa o mero dissabor e configura ofensa a direito da personalidade.

6. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da medida (compensatória e punitiva), o valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 6.000,00, montante considerado justo e proporcional às particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à justiça gratuita é um ônus do impugnante, que deve apresentar provas concretas da capacidade financeira do beneficiário, não sendo suficientes alegações genéricas para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O cancelamento de voo que resulta em atraso superior a quatro horas e impede por completo a participação do consumidor em evento familiar de especial valor afetivo, como as festividades de Natal, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citado
s
:

Arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 100 do Código de Processo Civil; art. 405 e 944 do Código Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/95;
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica; art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023. STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015. STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019. STJ,
AgInt
no
AREsp
2088130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022. TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024. TJMT, N.U 1004963-48.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023. Turma Recursal/MT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023. Turma Recursal/MT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000986-37.2026.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: JOAO VITOR LEANDRO DE CAMPOS

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO VITOR LEANDRO DE CAMPOS ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Rondonópolis/MT – Campinas/SP, com embarque em 25/12/2025, a fim de passar a celebração de Natal com familiares de sua namorada em Ubatuba/SP; b) após um atraso de aproximadamente 3 (três) horas, já dentro da aeronave, foi informado do cancelamento do voo por problemas técnicos; c) foi reacomodado em um voo apenas para o dia seguinte, o que totalizou um atraso de 24 (vinte e quatro) horas, impossibilitando sua participação na confraternização natalina; d) em decorrência do cancelamento, não pôde retirar veículo que havia alugado para o dia 25/12, sendo obrigado a realizar nova locação para o dia 26/12, o que lhe gerou prejuízo material. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 587,78, correspondente a 50% do valor do aluguel do veículo; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, devendo ser regida pelo CDC; b) o cancelamento do voo por manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e, portanto, falha na prestação do serviço; c) o dano material referente à locação do veículo foi comprovado e decorre diretamente da falha da companhia aérea; d) o dano moral, contudo, não se configurou, pois, considerando o horário de chegada original em Campinas (17h30) e o tempo de deslocamento terrestre até Ubatuba, o autor chegaria ao destino final por volta das 23h do dia 25/12, quando a "programação familiar de Natal já estaria praticamente encerrada"; e) o fato de o passageiro ter retornado à sua própria residência para pernoitar mitiga o desconforto da espera, enquadrando o transtorno como mero aborrecimento. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a) condenar a ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 587,78; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é contraditória, pois reconhece a grave falha na prestação do serviço, mas afasta o dano moral; b) o magistrado partiu de premissa equivocada e descolada da realidade cultural brasileira ao afirmar que a celebração de Natal se encerra às 23h; c) o atraso de 24 (vinte e quatro) horas o impediu por completo de participar do evento familiar, não se tratando de perda parcial; d) a jurisprudência reconhece que atrasos superiores a 4 horas já configuram dano moral, especialmente quando frustram a participação em datas comemorativas importantes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser impugnado o benefício da justiça gratuita concedido ao recorrente; b) a sentença deve ser integralmente mantida, pois o cancelamento se deu por questões operacionais necessárias à segurança do voo; c) toda a assistência devida, como a reacomodação, foi prestada; d) o dano moral não é presumido, exige prova de abalo excepcional, o que não ocorreu, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Contudo, por não ser uma presunção absoluta, o juiz pode determinar a comprovação da miserabilidade se houver indícios que a infirmem (art. 99, § 2º, CPC), e a parte contrária pode impugnar o benefício, demonstrando a ausência dos requisitos legais (art. 100, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

De igual forma: N.U 1039082-35.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Cabe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as despesas processuais.

Portanto, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrida impugnou a concessão da justiça gratuita de forma genérica, sem apresentar qualquer prova que infirmasse a declaração de hipossuficiência do recorrente.

Por outro lado, o recorrente juntou aos autos sua CTPS, extrato do CNIS e extrato bancário (ID
/PJe2
369822875), documentos que corroboram a ausência de vínculo empregatício formal e a baixa movimentação financeira, justificando a manutenção do benefício.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

O atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, conforme os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa situação impõe à companhia aérea o dever de prestar informação, suporte e oferecer alternativas ao passageiro, como reacomodação ou reembolso, nos termos do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Portanto, a responsabilidade do transportador é objetiva, e o dano moral decorrente do atraso opera-se in
re

ipsa
, em virtude dos transtornos causados. A jurisprudência corrobora esse entendimento:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ.
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Em igual forma: TJMT. N.U 1004963-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023.

No caso em análise, a própria companhia aérea admite, em sua contestação (ID
/PJe2
369822869), que o voo foi cancelado por "questões operacionais", o que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Além disso, os cartões de embarque (ID
/PJe2
369822856 e 369822857) comprovam o cancelamento e a reacomodação para o dia seguinte, resultando em um atraso de 24 horas na chegada do recorrente ao seu destino.

Logo, a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que extrapolem o contratempo comum.

Conforme o STJ, devem ser analisados fatores como a duração do atraso, a oferta de alternativas e suporte material (alimentação, hospedagem) pela companhia aérea, a prestação de informações claras e a perda de compromissos inadiáveis pelo passageiro:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo (...), não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. (...) 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. (...) (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)”.

Em igual sentido: STJ.
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; TJMT. N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

No presente caso, o cancelamento do voo e o subsequente atraso de 24 horas ocorreram em data de grande significado afetivo e social: o dia 25 de dezembro. O recorrente comprovou que a viagem tinha como objetivo específico a celebração do Natal com a família de sua namorada, o que foi frustrado pela conduta da companhia aérea.

A argumentação da sentença, de que a programação familiar já estaria encerrada no horário de chegada previsto, é uma premissa equivocada e descolada dos costumes sociais, pois ignora que o evento principal da celebração natalina ocorre, tradicionalmente, no período noturno. A falha no serviço não apenas atrasou, mas impediu por completo a participação do recorrente no evento familiar.

Assim, a situação vivenciada ultrapassa os limites de um contratempo cotidiano, configurando uma ofensa que justifica a reparação por dano moral.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Considerando as circunstâncias do caso, especialmente a duração do atraso (24 horas) e a frustração da participação em
uma importante
data comemorativa familiar, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada e proporcional para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
.
Sobre o valor da condenação, incidirá juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir da citação (Súmula 362/STJ), conforme EC nº 113/2021.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026